Tribunal: TJDFT
Processo: 0756565-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1235/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual rejeitou, parcialmente, a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, mantendo o bloqueio de R$760,00 (setecentos e sessenta reais) sob o argumento de que os valores bloqueados possuiriam natureza salarial, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade jurídica de penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, em sede de cumprimento de sentença, diante da alegação de impenhorabilidade da verba por sua natureza salarial; e se o ônus processual de comprovação dessa natureza foi devidamente cumprido pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não ostenta caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação pela jurisprudência para garantir a efetividade do processo executivo, desde que seja resguardado o montante necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Conforme o ordenamento processual vigente, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sede de bloqueio eletrônico, via sistema SISBAJUD, possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
5. No caso vertente, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia bloqueada possui natureza salarial, incidindo em uma das hipóteses do art. 833, CPC; além de apresentar entendimento diverso do previsto nos limites da Tese Firmada no Tema Repetitivo 1235/STJ, visto não ser matéria de ordem pública nem poder ser reconhecida de ofício pelo juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar que as quantias bloqueadas via SISBAJUD são impenhoráveis, por se referirem a verba salarial (art. 833, IV, do CPC), compete ao executado, a teor do art. 854, § 3o, I, do CPC.” “2. A ausência de documentação idônea e o uso da conta para recebimento de valores diversos do salário afastam a proteção da impenhorabilidade legal, devendo ser mantida a constrição judicial.” 3. “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” (Tema Repetitivo 1235/STJ – Tese Firmada). Grifei.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, 835, 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023; TJDFT, Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023; TJDFT, Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022; TJDFT, Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022; TJDFT, Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.